Tribunal: TJMT
Processo: 1037246-93.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037246-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.117.579/0001-65 (AGRAVADO), D C COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 35.315.470/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Sucessão Empresarial. Decisão Que Indefere Pedido De Reconhecimento De Sucessão Empresarial Irregular.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização, que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pelo Exequente, sob o fundamento de inexistência dos requisitos legais para sua caracterização.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos jurídicos que autorizam o reconhecimento da sucessão empresarial no âmbito do cumprimento de sentença.

III.
Razões De Decidir

3. A sucessão empresarial requer demonstração da continuidade da atividade econômica, da identidade entre os objetos sociais e da estrutura operacional entre as empresas envolvidas, o que não ficou comprovado nos autos.

4. A inexistência de identidade entre os quadros societários, a divergência de endereços comerciais e a falta de prova documental sobre a transferência de bens e obrigações afastam a hipótese de sucessão. De igual modo, o vínculo parentesco entre os sócios não constitui, isoladamente, indicativo de fraude ou má-fé apto a justificar o reconhecimento da sucessão empresarial.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A configuração da sucessão empresarial demanda a presença de elementos objetivos que evidenciem a continuidade das atividades, a identidade de estrutura e objetos sociais, bem como eventual confusão patrimonial ou fraude.”

___________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.874.250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037246-93.2024.8.11.00

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Mariano Bridi
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0004078-73.1996.8.11.0041
proposto em desfavor de
Diário de Cuiabá Ltda.
, indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta.

O Agravante sustenta a ocorrência de sucessão empresarial irregular e ressalta que a empresa sucessora mantém a atividade anteriormente exercida, no mesmo endereço, sob idêntico nome fantasia, com uso dos bens da antiga empresa e contando com sócio pertencente ao mesmo núcleo familiar da antiga sociedade.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta, com extensão da responsabilidade à empresa D. C. Comunicação Ltda.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 260816659).

Dispensada a intimação da Agravada para apresentar contraminuta, tendo em vista que foi declarada revel nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Recorrente
Luiz Mariano Bridi,
em que busca executar a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Moral, que condenou a Recorrida
Diário de Cuiabá Ltda. – EPP
ao pagamento de 200 (duzentos) salários mínimos, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

A Execução tramita desde 1996, sem que a devedora tenha efetuado o pagamento da obrigação.

Diante da frustrada localização de bens e da inércia da Agravada, o Agravante requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta com a empresa D. C. Comunicação Ltda.

A Juíza
a quo
determinou que o requerimento da desconsideração fosse formulado via incidente autônomo. No que se refere à sucessão empresarial irregular, o pedido foi indeferido, sob fundamento de falta dos requisitos legais necessários para sua configuração, em especial, a inexistência de identidade entre os quadros societários das empresas.

Descontente com a decisão, o Exequente interpôs este Recurso, no qual insiste na ocorrência de sucessão empresarial irregular.

O Agravante sustenta a ocorrência de sucessão empresarial irregular e ressalta que a empresa sucessora mantém a atividade anteriormente exercida, no mesmo endereço, sob idêntico nome fantasia, com uso dos bens da antiga empresa e contando com sócio pertencente ao mesmo núcleo familiar da antiga sociedade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o
prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
"
(STJ, AgInt no REsp 1.874.250/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020).

No caso, não se verificam os pressupostos necessários à caracterização da sucessão empresarial.

Inobstante o esforço argumentativo do Agravante, não há identidade entre os quadros societários das empresas. A empresa Executada (Diário de Cuiabá Ltda. - EPP) é composta pelos sócios Íris Capilé de Oliveira e Adelino Messias de Matos Praeiro, ao passo que a apontada sucessora “D. C. Comunicação Ltda.” tem como sócios Clara Mitiko Tanaka e Gustavo Adolfo Capilé de Oliveira, o qual, embora seja filho da sócia da empresa Executada, essa relação de parentesco não é elemento suficiente para configurar sucessão empresarial, tampouco revela fraude ou má-fé por este fato.

A análise dos Contratos Sociais de ambas as empresas demonstra que, apesar de existir similaridade nas atividades econômicas desenvolvidas,
não se verifica identidade entre os respectivos objetos sociais
, elemento essencial à caracterização da sucessão empresarial irregular.

Também não há identidade de endereço comercial. Conforme consta da última alteração contratual da empresa Executada (20/10/2015), seu endereço é “Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1731, loja 04, Edifício Paiaguás, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT; enquanto a D. C. Comunicação Ltda. está sediada na “Avenida República do Líbano, n. 1620, bairro Alvorada, Cuiabá-MT”. Essa diferença afasta, ainda mais, a possibilidade de se admitir a sucessão empresarial sem prova relevante de continuidade da estrutura física e operacional.

Da mesma forma, não há evidências documentais de confusão patrimonial, nem de transferência do complexo de bens entre as empresas, tampouco de continuidade direta da atividade econômica pela suposta sucessora.

No que se refere à sentença proferida em Ação trabalhista, na qual se teria reconhecido a existência de Grupo econômico vinculado à empresa Recorrida (Diário de Cuiabá Ltda.), a mera menção genérica não se mostra suficiente. Ressalto que a sentença não formalizou a inclusão da empresa D. C. Comunicação Ltda. como integrante do suposto grupo, tampouco apresenta fundamentação concreta e objetiva que permita extrair essa conclusão de forma inequívoca.

Por fim, não há prejuízo ao Agravante, que poderá buscar a satisfação do crédito por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme ressaltado pela Juíza singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025